Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA: NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.
2. O interesse recursal restringe-se ao sobrestamento do curso processual, dada a determinação da Suprema Corte no RE 905.357/RR (Tema 864).
3. Não viola o artigo 93, IX, da CF a decisão ora revista, na qual foram elencadas as razões, ainda que bem objetivamente, para negativa de seguimento do recurso extraordinário.
4. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF
5. Recurso conhecido e improvido.